Tribunal: TJSP
Processo: 1004371-68.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A ASSOCIAÇÃO "CINAAP" - COMPETÊNCIA DECLINADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITENS I.1 e I.29, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP, DEVENDO O PRESENTE RECURSO SER JULGADO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A ASSOCIAÇÃO "CINAAP" - COMPETÊNCIA DECLINADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITENS I.1 e I.29, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP, DEVENDO O PRESENTE RECURSO SER JULGADO POR UMA DAS E. CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUAIS SEJAM, DA 1a à 10a CÂMARAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de apelação não conhecido, com determinação de redistribuição.